Tribunal: TJES
Processo: 0000602-23.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000602-23.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: HELENA SCHIFFLER PROCHNOW e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL NÃO ATENDIDA –
INSTRUÇÃO DA INICIAL COM CÓPIA
–
POSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL
–
PRECEDENTES
DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO
E

P
ROVIDO –
SENTENÇA
ANULADA.

1.
Via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

2.
Já em relação a ação monitória, não há exigência legal para apresentação da via original do título cuja constituição é almejada, bastando a instrução da ação com prova escrita da dívida (arts. 700 e 373, I, do CPC/2015), razão pela qual a cópia do título executivo acostada à inicial revela-se suficiente ao processamento da demanda.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença de fls. 104/104-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação monitória que move em face de
HELENA SCHIFFLER PROCHNOW
,
FÂNIA PROCHNOW SAICK
e
OZIAS VESPER SAICK
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 108/114, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
revela-se suficiente a instrução da ação monitória com cópia do contrato bancário; e que
(ii)
“a documentação apresentada pelo Banco sequer foi alvo de dúvida quanto a sua autenticidade” (fl. 109-verso).

Na instância originária, o banco apelante manejou ação monitória aparelhada com cópia da nota de crédito rural nº 40/03737-1 (fls. 12/15), devidamente assinada pelos requeridos, além da planilha de débito de fls. 16/17.

Intimada para apresentar a via original do contrato bancário, a parte autora esclareceu a desnecessidade da juntada da via original do instrumento.

Via de regra, deve a ação executiva extrajudicial ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula.

Já em relação a ação monitória, não há exigência legal para apresentação da via original do título cuja constituição é almejada, bastando a instrução da ação com prova escrita da dívida (arts. 700 e 373, I, do CPC/2015), razão pela qual a cópia do título executivo acostada à inicial revela-se suficiente ao processamento da demanda.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela produzida por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título. 3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016). 5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito. 6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria". 7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação. 8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido. 9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito. (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023)

APELAÇÃO CIVIL AÇÃO MONITÓRIA INDEFERIMENTO DA INICIAL DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017) . (AgInt no REsp 1914266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021) . 2. Este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, cuja ação monitória encontrava-se instruída com cópia de Cédula de Crédito Rural, firmou o entendimento de que carecendo o contrato que embasa a ação monitória de livre circulação, assim como, não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação monitória, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados do autor (TJES, Classe: Apelação Cível, 025190005444, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021). 3. Deste modo, a solução que se impõe a este caso é a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância a quo para regular processamento do feito. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056200004713, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator